Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0731971-19.2025.8.07.0000 Reclamante : ROGER RIBEIRO DE OLIVEIRA Reclamado : JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator